Tribunal: TJMT
Processo: 1034614-60.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034614-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[T. L. D. S. - CPF: 115.607.851-28 (AGRAVANTE), KARINA LEMOS DE LIMA GOMES - CPF: 050.520.641-28 (AGRAVANTE), SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.581.371-95 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.581.371-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA LEMOS DE LIMA GOMES - CPF: 050.520.641-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MÉTODO ABA E OUTRAS TERAPIAS NÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS. PROVA IDÔNEA DA NECESSIDADE MÉDICA. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO PARCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CARGA HORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por seus genitores, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento imediato de tratamento multidisciplinar (ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade e fisioterapia), conforme prescrição médica, a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para compelir os entes públicos ao fornecimento de terapias multidisciplinares prescritas a criança com diagnóstico de TEA, diante de (i) negativa administrativa fundada em ausência de incorporação das terapias ao SUS e parecer técnico desfavorável, e (ii) alegação de urgência e risco de dano irreparável ao desenvolvimento da criança, sustentada em laudo médico individualizado.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental (CF, arts. 6º, 196 e 227), cabendo ao Estado garantir seu efetivo exercício.

4. O laudo médico emitido por neuropediatra que acompanha diretamente o agravante prescreve intervenção terapêutica multidisciplinar imediata e contínua, indicando expressamente o risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança em caso de atraso.

5. Embora o parecer técnico do NATJUS aponte ausência de evidência científica robusta sobre superioridade do método ABA e outras terapias requeridas, não é razoável, em sede de cognição sumária, afastar a prescrição médica específica emitida por profissional habilitado com base em análise genérica e indireta.

6. A concessão da tutela deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a idade da criança, de pouco mais de três anos, bem como a carga horária inicialmente requerida, superior a quatro horas diárias de intervenções, circunstância que pode comprometer seu bem-estar e processo de adaptação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória para fornecimento de terapias não padronizadas no SUS a criança com TEA é admissível quando demonstrada, por laudo médico individualizado e circunstanciado, a urgência e a necessidade do tratamento, devendo ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da proteção integral à criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thulio Lemos da Silva contra decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1024338-58.2025.8.11.0003, proposta pelo agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela destinado ao fornecimento dos tratamentos prescritos.

Sustenta o agravante que, embora o parecer técnico do NAT tenha afirmado não haver superioridade entre os métodos de reabilitação disponíveis no SUS, o protocolo clínico do Ministério da Saúde reconhece que a escolha da abordagem terapêutica deve ser feita em conjunto com a família e o médico responsável, o que ocorreu no caso concreto.

Argumenta ainda que a ausência de estrutura municipal para atendimento especializado não pode justificar a negativa do tratamento, sob pena de perpetuar a omissão estatal na implementação de políticas públicas.

Ressalta, por fim, que o relatório médico demonstra a urgência da intervenção multidisciplinar, destacando que a demora compromete o prognóstico e a reabilitação do paciente.

Assim, defende a necessidade da concessão da tutela recursal para assegurar o início imediato das terapias indicadas, sob pena de grave e irreparável prejuízo à saúde e ao desenvolvimento da criança.

O efeito suspensivo requerido foi parcialmente deferido, para determinar que os requeridos providenciem, no prazo de 15 dias, o fornecimento do tratamento ao agravante, nos seguintes termos: (i) Terapia comportamental (ABA) - 5 horas semanais; (ii) Terapia Fonoaudiologia - 2 horas por semana; (iii) Terapia Ocupacional com integração sensorial - 2 horas semanais; e (iv) Psicomotricidade relacional - 2 horas por semana, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico trimestral.

Em contrarrazões, o Estado sustenta que o agravo é incabível, pois não há urgência comprovada nem relatório médico circunstanciado. Afirma que o tratamento é eletivo, sem demora excessiva do SUS, e que as terapias solicitadas, como ABA, não são incorporadas, exigindo requisitos de eficácia e imprescindibilidade não atendidos. Conclui que a concessão violaria princípios de isonomia e eficiência na saúde pública.

O Município, por sua vez, sustenta que o agravo não deve ser conhecido por falta de urgência e inadequação ao rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, afirma que não há risco imediato nem probabilidade do direito, pois o método ABA não integra o SUS, não há prova de ineficácia das terapias já ofertadas e o NATJUS apontou incerteza científica. Ressalta que dispõe de estrutura multiprofissional e vem ampliando a rede de atendimento, mas decisões judiciais impondo custeio particular comprometem o orçamento e a política pública. Defende a prevalência do interesse coletivo e, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, “
para que os recorridos disponibilizem os tratamentos prescritos ao menor, sendo eles Psicoterapia ABA, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Psicomotricidade, confirmando a liminar recursal de ID 320083369
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thulio Lemos da Silva, menor impúbere, representado por seus genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1024338-58.2025.8.11.0003, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

Na origem, o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), postulou a concessão de tutela provisória de urgência para compelir os entes públicos a disponibilizarem, de forma imediata, terapias multidisciplinares consistentes em psicologia pelo método ABA, fonoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade, conforme prescrição médica acostada aos autos.

O Juízo singular, após análise do pedido inicial e amparado em parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de inexistir comprovação de superioridade do método indicado em relação às terapias ofertadas pelo SUS, bem como de não estar demonstrada a urgência ou o risco de agravamento do quadro clínico.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a prescrição do médico assistente, a urgência inerente ao tratamento precoce do TEA e o risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento da criança, requerendo a reforma do
decisum
.

Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória para determinar aos entes públicos agravados o fornecimento de terapias multidisciplinares a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), diante do indeferimento do pedido liminar pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai dos autos, o agravante, criança nascida em 18/4/2022, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F84), apresentando inquietude, impulsividade e dificuldades de atenção compartilhada, conforme detalhado em laudo médico subscrito por neuropediatra, profissional que acompanha o paciente de forma direta e contínua.

Do referido laudo, datado de 1º/9/2025, consta recomendação expressa para início imediato, contínuo e ininterrupto de tratamento multidisciplinar, com advertência clara de que a demora na disponibilização da intervenção pode acarretar prejuízo ao prognóstico, comprometendo o desenvolvimento cognitivo e social do menor.

Tal afirmação, extraída de avaliação clínica individualizada, é suficiente, em juízo de cognição sumária, para caracterizar o perigo de dano.

Nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme documentado nos autos, o agravante é criança em fase inicial de desenvolvimento, diagnosticada com transtorno do espectro autista, havendo laudo médico subscrito por profissional habilitado, que acompanha pessoalmente o paciente, no qual se prescreve intervenção terapêutica multidisciplinar imediata, contínua e sem interrupções, com expressa advertência quanto ao risco de prejuízo ao prognóstico em caso de atraso na implementação do tratamento.

É firme a orientação de que o direito à saúde ostenta estatura constitucional, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, especialmente quando se trata de criança e adolescente, sujeitos à doutrina da proteção integral prevista no artigo 227 da Constituição.

Nesse contexto, o atestado médico emitido por profissional regularmente habilitado constitui prova idônea e suficiente, em princípio, para demonstrar a necessidade e a adequação do tratamento prescrito, não sendo razoável, em juízo preliminar, afastar suas conclusões com base exclusiva em parecer técnico elaborado a partir de análise documental, sem avaliação clínica direta do paciente.

Entretanto, tal como ponderado na decisão do pedido liminar em sede recursal, observa-se que a carga horária global originalmente prescrita revela-se elevada, ultrapassando quatro horas diárias de intervenções terapêuticas, circunstância que recomenda, em sede de cognição sumária, adequação proporcional à idade da criança, sem prejuízo da continuidade do tratamento e de eventual reavaliação futura.

Isso porque, a carga horária prescrita é expressiva, especialmente considerando que se trata de uma criança de quatro anos, o que demanda atenção quanto à adequação do tratamento e à preservação do seu bem-estar integral.

Assim, mostra-se adequada a concessão parcial da tutela recursal, com redução inicial da carga horária terapêutica, preservando-se o núcleo essencial do direito fundamental à saúde e mitigando riscos decorrentes de eventual excesso.

Dispositivo

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para determinar que os requeridos providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento do tratamento ao agravante, nos seguintes termos: (i) Terapia comportamental (ABA) - 5 horas semanais; (ii) Terapia Fonoaudiologia - 2 horas por semana; (iii) Terapia Ocupacional com integração sensorial - 2 horas semanais; e (iv) Psicomotricidade relacional - 2 horas por semana.

A continuidade do tratamento solicitado ficará condicionada à apresentação de relatório médico trimestral, contendo a evolução clínica do paciente, bem como a justificativa técnica para a manutenção das terapias ou eventual necessidade de majoração da carga horária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026